Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701444-30.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF, SINDUNDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Encaminhe-se os autos para a douta Procuradoria de Justiça para que, caso queira, apresente o seu valioso parecer. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator